Tribunal: TJMT
Processo: 1019713-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1019713-29.2021.8.11.0000
Impetrante: SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA
Impetrado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consistente na convocação da Impetrante em concurso público, para o exercício do cargo de e agente de Administração Fazendária/AAF, Edital n. 001/93/SAD, tão somente via Diário Oficial do Estado.
Sustenta o Impetrante que aprovado e nomeado no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso regido pelo Edital n. 001/93/SAD, publicado em 01.09.1993 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e homologado pelo Decreto n. 4.244 de 01.03.1994.
Argumenta que, no dia 30/09/2021, tomou ciência de que fora convocada a tomar posse no concurso público, após informação prestada pelo Gerente de Recrutamento e Seleção (SEPLAG – MT), nos autos n. 299009/2020 – apenso ao processo n. 80780/2020, onde o Impetrante solicita informações a respeito do concurso prestado (ID 107629994 - Pág. 2).
Assevera que não houve comunicação do ato de nomeação da candidata por meio de envio de carta com aviso de recebimento.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a convocação da Impetrante para posse exercício do cargo.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
No caso concreto, não existem elementos que, em princípio, evidenciem o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final, em razão do considerável decurso do prazo entre a nomeação administrativa e a propositura da ação mandamental, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator